Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703405-43.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONEI ZANCANARO, ROSILENE RIBEIRO ZANCANARO, IVONEI ZANCANARO JUNIOR, COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANCA LTDA - ME EMBARGADO: BANCO TOPAZIO S.A. D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por IVONEI ZANCANARO, ROSILENE RIBEIRO ZANCANARO,IVONEI ZANCANARO JUNIOR e COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANCA LTDA - ME (ID 16312185). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora